Tribunal: TJDFT
Processo: 0723011-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723011-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A. AGRAVADO: JUSSANDRA DA SILVA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XIII S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 236295934 dos autos n. 0743160-93.2022.8.07.0001), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra Jussandra da Silva Costa, indeferiu o pedido de ingresso no polo ativo da demanda e determinou seu descadastramento dos autos. Em suas razões recursais (ID 72713119), alega ter adquirido os direitos creditícios relativos ao contrato objeto dos autos, razão pela qual deve haver substituição do polo ativo da demanda, com sua inclusão em detrimento à credora originária ou, subsidiariamente, sua habilitação como assistente litisconsorcial. Afirma ter havido “a renegociação do contrato conforme aditivo de renegociação juntado nos autos, gerando um novo número que consta no termo de cessão específico”, o que justifica a divergência entre a identificação do instrumento apresentado pela agravante e o número informado no termo de cessão do crédito. Defende que “o Termo de Declaração de Cessão (em anexo –corresponde ao contrato do agravado em questão), podendo também pode ser acessada através da autoridade certificado pelo link: servicos.cdtsp.com.br/validar, para verificação da integralidade do documento, com todos os contratos cedidos, visto que o arquivo completo excede o tamanho máximo permitido para protocolo”. Manifesta intenção de prequestionar os dispositivos legais correlatos. Cita precedentes que entende amparar a tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo-se os autos no Juízo a quo até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com subsequente substituição do polo ativo da demanda originária ou habilitação da agravante como assistente litisconsorcial. Preparo recolhido (ID 72724436). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, cumpre anotar que a análise acerca da regularidade da cessão de crédito alegada pelo apelante e consequente legitimidade para figurar no polo ativo da demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com o momento processual. Ademais, verifica-se nos autos de origem que a medida de busca e apreensão inicialmente pleiteada e deferida se mostrou infrutífera (IDs 146016930 e 149570701), razão pela qual a credora solicitou a conversão do feito em ação executiva (ID 151405328). Efetivada a conversão, as medidas expropriatórias decretadas na fase executiva também foram malsucedidas, diante da ausência de bens penhoráveis, o que ensejou a suspensão do processo (ID 183181451). Ou seja, não se constata o alegado risco de cumprimento da busca e apreensão com a entrega de veículo a suposta credora indevida, suscitado pela agravante, porquanto o feito foi convertido em ação executiva e foi reconhecida a ausência de bens expropriáveis. Desse modo, o aguardo do julgamento do mérito deste recurso não tem o condão de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora